Tribunal: STF
Processo: HC 187036
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0010337-42.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2019, e de outras duas pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 155, § 4º, incisos II e IV (furto mediante fraude e concurso de pessoas), e 171, cabeça (estelionato), do Código Penal. Ressaltou a participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes, mediante o uso de aplicativos de mensagens Whatsapp, no Ceará e em outros Estados da Federação. Destacou revelado o cometimento de aproximadamente 300 delitos. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, realçando tratar-se de organização sofisticada, com divisão de tarefas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 515.392/CE. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam a inocência do paciente, afirmando comprovada a não participação no esquema criminoso. Apontam o excesso de prazo da prisão, dizendo-a perdurar por mais de 1 ano e 3 meses, sem previsão de encerramento da instrução. Afirmam não atribuível à defesa a demora processual. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de instrução. Em 27 de abril de 2020, o Juízo indeferiu pedido de liberdade provisória, concluindo permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A controvérsia atinente à inocência do paciente vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença. 
    A decisão proferida no dia 27 de abril último, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator